Tribunal: TJMT
Processo: 0022852-79.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022852-79.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RENNA JUNIOR DOMINGOS SILVA - CPF: 042.304.411-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENNA JUNIOR DOMINGOS SILVA - CPF: 042.304.411-77 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E DESPROVEU O MINISTERIAL.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022852-79.2018.8.11.0042

APELANTE: RENNA JUNIOR DOMINGOS SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RENNA JUNIOR DOMINGOS SILVA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DEFENSIVO
– NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – CONVERSAS EXTRAÍDAS DO CELULAR APREENDIDO COM FACCIONADO INDICADO PELO RÉU – REVISÃO DA PENA – PERSONALIDADE VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO – SÚMULA 545 DO STJ – ATENUANTE INOMINADA – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DESCABIMENTO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE -
RECURSO MINISTERIAL
– MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – DETRAÇÃO – RÉU QUE PERMANECEU PRESO PROVISORIAMENTE POR MAIS DE NOVE MESES – MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, E APELO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição em relação ao crime de organização criminosa armada, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial do apelante, e pelo vasto, seguro e convincente conjunto fático-probatório colhido durante a instrução criminal.

A simplória alegação de que o réu possui personalidade voltada para o crime não serve de justificativa para o recrudescimento da reprimenda basilar.

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal”
[Súmula 545, STJ].

Não se admite o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, em razão da suposta violação ao direito à duração razoável do processo, quando a defesa não demonstra, concretamente, em que consistiu a demora processual, ou quais os efetivos prejuízos sofridos pelo agente.

Se a ação penal é sentenciada menos de nove meses de tramitação, não há cogitar em violação ao princípio da duração razoável do processo.

É prescindível a apreensão de arma de fogo ou a realização de sua perícia para aplicação da majorante prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei n. 12.850/2013, na hipótese em que efetivamente comprovado seu emprego pela organização criminosa, como sói ocorrer no caso em apreço, uma vez que o apelante responde ação penal pela prática de homicídio, roubo, e há fotografias em que ele exibe artefato bélico.

O tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022852-79.2018.8.11.0042

APELANTE: RENNA JUNIOR DOMINGOS SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RENNA JUNIOR DOMINGOS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Renaã Júnior Domingos Silva e pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que condenou Renaã pela prática do delito de organização criminosa armada [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], à reprimenda definitiva de 5 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, e ao pagamento de 12 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

A defesa aduz que não há provas suficientes da integração
estável
e
permanente
na facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, pois não há prova da prática de roubos, ou de que o suposto homicídio foi cometido por determinação da aludida organização.

Sustenta que, ao longo da instrução criminal, colheu-se informações apenas do envolvimento de
Emellon Bruno
, afirmando que a testemunha
Raffael Alberto
não encontrou ficha cadastral de
Renaã
, mas, supostamente, apenas de
Emellon
.

Discorre que a pessoa indicada como referência na ficha de
Emellon
não demonstra ser o acusado, haja vista que consta apenas “Gordo e Renan”, podendo ser qualquer outra pessoa.

Argumenta que no celular de
Emellon Bruno
possuía informação de vários crimes em grupos de WhatsApp, porém, em nenhum deles, foi constatado o número do acusado.

No atinente à confissão extrajudicial, diz a defesa que o réu assinou o termo de interrogatório sob tortura, e de acordo com a delegada de polícia, o acusado
não
confessou que fazia parte do Comando Vermelho.

Postula, ao final, sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como a exclusão da majorante do emprego de arma.

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO pleiteia a reforma da sentença hostilizada para determinar o regime prisional fechado para início de cumprimento da pena, com o restabelecimento da prisão preventiva.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rechaçando os argumentos deduzidos pela parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanches Lacerda, opinou provimento do recurso ministerial, e pelo provimento parcial do apelo defensivo, aplicando a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022852-79.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante/apelado,
Renaã Júnior Domingos Silva
, a prática do crime de organização criminosa armada [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“[...]
2 – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Segundo foi apurado,
em data não especificada
, mas
a partir de maio de 2018
, o denunciado
RENAÃ JÚNIOR DOMINGOS SILVA

passou a integrar a conhecida organização criminosa armada
autodenominada
Comando Vermelho
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o inequívoco intuito de praticar crimes, em especial, roubo, tráfico de drogas e homicídio.

A estrutura organizada do Comando Vermelho é de conhecimento notório, inclusive já detalhada em outras ações penais oferecidas pelo Ministério Público (Códigos: 358792, 428915, 425490, 439095, 466132 e 491955).

As investigações contidas no presente inquérito policial apontaram que
o denunciado RENAÃ

integra o núcleo dos soldados da organização criminosa
que
são aqueles que desempenham as atividades determinadas pelos Finais de Linha, pelo Conselho de Interior e pelo Conselho Final
. Via de regra,
são os indivíduos que efetivamente executam as atividades criminosas tornando possível a manutenção do Comando Vermelho
.

Conversas extraídas do celular apreendido na posse de
EMELLON
, denunciado por tráfico de drogas e organização criminosa nos autos sob Código 531074, em trâmite perante a Nona Vara Criminal de Cuiabá/MT,
apontaram que RENAÃ é integrante de referência no cadastro de EMELLON
(fls. 48/50 do IP).

O denunciado
RENAÃ
também
é apontado pela companheira de EMELLON
, Sra.
Eduarda Vitória Santos Duarte
, como
integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho
(f. 41 do IP). Inclusive,
ela realizou o reconhecimento fotográfico do denunciado
(f. 43).

Inquirido na presença da Autoridade Policial,
RENAÃ confessou ser integrante do Comando Vermelho
,
afirmando que foi batizado por volta do mês de maio
, quando
estava preso por roubo a uma empresa
(fls. 10/13 do IP).

As investigações revelaram que,
além de integrar a organização criminosa
,
o denunciado é responsável pelo homicídio de Jackson Rodrigues Uchoa
, por supostamente ele ter delatado o denunciado como um dos autores de um crime de roubo, fato este apurado em inquérito policial autônomo.

Por fim, além da notoriedade do fato, as provas também demonstram que
se trata de organização criminosa armada
, inclusive, há nos autos depoimentos testemunhais (f. 41 do IP) e relatórios policiais que deixam isso clarividente”.

Encerrada a instrução processual, a magistrada de origem,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, condenou o apelante pela prática do crime de organização criminosa armada [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], à pena final de
5 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão
,
em regime inicialmente semiaberto
, e ao pagamento de
12 dias-multa
.

Por questão de coerência lógico-processual, examino, primeiramente, o apelo defensivo, por cuidar do pedido de absolvição, que, se acolhido, prejudicará a análise do recurso ministerial.

A despeito da tese de ausência probatória satisfatória para condenação, não procede a pretensão defensiva.

Digo isso porque, o apelante, em seu interrogatório extrajudicial, em
22/6/2018
, confessou a prática do delito, porquanto, ao ser indagado se integrava alguma organização criminosa, respondeu:

“
Sim
, o
‘Comando Vermelho’
,
têm aproximadamente dois meses que fui batizado
,
o batismo aconteceu quando eu estava preso por assalto à empresa RH Consultoria
. Indagado
se foi referência de Bruno para ele entrar no Comando Vermelho respondeu
:
Sim, sou eu e Gordo
. Indagado
quem é o padrinho do interrogando no Comando Vermelho
, respondeu:
‘Pirulito’
, não sei falar o nome dele,
sei que ele mora em Salvador
”.

Verifica-se que o apelante admitiu, perante a autoridade policial, pertencer à facção criminosa alcunhada por
“Comando Vermelho”
.

Não bastasse a confissão extrajudicial, a testemunha
Eduarda Vitória Santos Duarte
[ex-namorada de Emellon
Bruno
Machado], ouvida perante a autoridade policial, confirmou o envolvimento do recorrente com o
Comando Vermelho
:

“Indagada
se tem conhecimento que Bruno integra alguma organização criminosa
, respondeu:
Sim
.
Já ouvi os ‘meninos’ falando e já ouvi da boca dele também
,
ele faz parte do ‘Comando Vermelho’
. Indagada
se sabe indicar o nome dos meninos
, respondeu:
Eu conheço somente o Renan
.
Apresentada a fotografia de Renaã Júnior Domingos Silva
,
vulgo ‘Renan’
,
a declarante o reconhece como sendo o amigo de Bruno
,
que também participa do Comando Vermelho
. Indagada se tem conhecimento
onde Renan mora
, respondeu: Tenho sim,
em uma quitinete no Bela Vista
, mas não sei falar o endereço, sei somente chegar ao local”.

Na fase judicial, a testemunha
Rafael Alberto de Souza Campos
,
Escrivão de Polícia
, asseverou que estavam investigando o homicídio de
Jackson Uchoa
e, após representação da Delegacia de Polícia,
Jannira Laranjeira Siqueira Campos
, houve quebra de sigilo telefônico.

Afirmou
Rafael
que
Renaã
e
Bruno
, conhecido por Bruninho,
Emellon Bruno Machado
, têm uma quadrilha especializada em roubos de camionetes, e que identificaram, durante os áudios, esta parte criminosa deles, haja vista que eles falavam em roubo, em tráfico de drogas, em
“salves”
.

Destacou que, próximo à casa de
Eduarda
, foi efetuada a prisão de
Bruno
, e que após análise no celular de
Bruno
, autorizada pela 12a Vara Criminal da Capital, foi possível constatar que ele, de fato, integrava a organização criminosa
“Comando Vermelho”
.

Rafael Alberto
salientou, ainda, que
Bruno
exercia função de comando, ou seja, era voz ativa da organização dentro do bairro Bela Vista e, pelos grupos de WhatsApp que fazia parte, encontrou uma imagem da ficha cadastral de
Bruno
no Comando Vermelho.

Nesta ficha, verificou-se que uma das pessoas que teria indicado
Bruno
seria justamente o
acusado Renaã
, e outra pessoa conhecida como
“Gordinho”
.

Além disso, foi possível constatar no celular de
Bruno
conversas dele com
Renaã
, com
foto de arma
, de droga, e conversa de áudio combinando roubo a veículos.

Consignou, ainda, que
nada
foi encontrado no celular de
Renaã
, pois, assim que soube da prisão de
Bruno
, ele resetou o aparelho, mas que
Renaã
confessou, perante a autoridade policial, fazer parte do
Comando Vermelho
, e de ter indicado
Bruno
, juntamente com
Gordinho
.

A Delegada de Polícia,
Jannira Laranjeira Siqueira Campos
, em juízo, confirmou que
Bruno
foi indicado por
Renaã
para integrar o
Comando Vermelho
.

A testemunha
Eduarda Vitoria Santos Duarte
, ex-namorada de
Bruno
,
ratificou
, em juízo, a declaração prestada na fase inquisitorial, dizendo que os policiais constataram no celular de
Bruno
que ele era do Comando Vermelho.

Asseverou, também, que
Renaã
também fazia parte da mencionada facção criminosa, e que, inclusive,
Renaã
era
“padrinho”
de
Bruno
, cuja informação estava no celular de
Bruno
.

Indagada pela magistrada que presidiu a audiência de instrução e julgamento se tinha conhecimento que
Bruno
e
Renaã
integravam a facção criminosa,
Comando Vermelho
,
Eduarda
respondeu que
sim
, porque teria visto no celular de
Bruno
.

Por fim, inquirida se eles [
Bruno
e
Renaã
] são conhecidos por integrar facção criminosa, Eduarda respondeu:
“ave e muito”
.

Além da prova testemunhal, destaque-se o
Relatório Técnico n. 84/2018/NI/DHPP/PJC – 21/6/2018
, referente ao cumprimento de mandado de prisão temporária em desfavor de
Emellon Bruno Machado
.

Digo isso porque, após perícia realizada no aparelho celular de
Emellon Bruno
,
“foram encontrados
vários grupos de aplicativo
WhatsApp
relacionados a práticas criminosas:
‘Os canalhas 314’
;
‘Fml sangue B’
;
‘Fml Bela Vista’
;
‘Railux’
, bem como das conversas dos grupos, foram verificados
diversos áudios falando de organização criminosa
,
imagens de armas
,
drogas
,
dinheiro
, expressões típicas dos membros da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, inclusive, ainda,
foi encontrado uma imagem formato JPG
,
com os dados cadastrais de Bruno no CV
,
informando o número de cadastro ‘8173’
, e
sua referência que seria o ‘Gordo’ e ‘Renan’
, conforme fls. 59/61”.

Nessa ordem de ideias, a despeito da negativa de autoria suscitada pela defesa de
Renaã Júnior Domingos Silva
, tenho que a
manutenção
da condenação pela prática do crime de organização criminosa armada é medida que se impõe.

Passo, agora, à análise da pretensão
subsidiária
deduzida pela defesa, no atinente à revisão da dosimetria da pena imposta pelo juízo de origem.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável duas circunstâncias judiciais, a saber: a
culpabilidade
e a
personalidade do agente
.

No que tange à
culpabilidade
, verifica-se que a magistrada fundamentou de maneira idônea, a partir de base empírica extraída dos autos, sua reprovabilidade acentuada, ao salientar que
“o acusado demonstra o poderio da organização criminosa, com fotos,
também desempenha a função de indicar ‘soldado’ para integrar a organização criminosa”
, conforme comprovado nos autos com a indicação de
Bruno
.

Em contrapartida, não se extrai dos autos fundamentação concreta em relação à
personalidade
, pois, como é cediço, a alegação de que
ela é voltada para o crime
não serve de justificativa para o recrudescimento da reprimenda basilar, neste particular.

Neste viés, fixo a reprimenda basilar em
3 anos e 5 meses de reclusão
, e ao
pagamento de 10 dias-multa
.

Na segunda fase, a magistrada de origem reconheceu a agravante da reincidência, majorando a pena-base em 1/6, deixando de aplicar, de outro lado, a atenuante da confissão espontânea.

Neste ponto, entendo que assiste razão à defesa, pois, conforme bem acentuou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado,
Weslei Sanchez Lacerda
, o apelante confessou, ainda que somente na esfera inquisitorial, que integra a organização criminosa do Comando Vermelho.

Saliente-se, ainda, que tal confissão foi utilizada para formação do convencimento do julgador, devendo ser reconhecida, portanto, a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, conforme determina a Súmula 545 do STJ:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal”
.

Partindo dessas premissas, hei por bem
compensar
a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

No respeitante à inovadora tese defensiva de reconhecimento da atenuante inominada em razão da suposta violação ao direito à duração razoável do processo, o apelante não demonstrou, concretamente, em que consistiu a demora processual.

Neste ponto, vale salientar que a ação penal foi deflagrada em
16/7/2018
, e sentenciada em
9/4/2019
, ou seja, menos de nove meses depois, não se podendo excogitar em violação ao princípio da razoável duração do processo.

De mais a mais, não há falar em reconhecimento da atenuante inominada, porquanto a defesa sequer conseguiu demonstrar o prejuízo sofrido pelo réu, não podendo se valer, portanto, do aludido benefício previsto na legislação de regência.

Colho da jurisprudência:

“[...] ATENUANTE INOMINADA DA VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. A demora no desfecho do feito não afeta somente o acusado, mas todas as partes envolvidas em seu desenvolvimento, especialmente as vítimas e a Sociedade, interessadas no reestabelecimento da paz social proporcionada pela solução meritória. Não há, assim, como se cogitar a redução da pena pelo período longo de tramitação do feito, já que não demonstrado prejuízo concreto ao réu. [...]”
[TJRS, Apelação Crime, No 70070953690, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 19-12-2018].

“[...] ATENUANTE GENÉRICA. GARANTIA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. Descabida a aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal.
Inviável conceber que acusado utilize a duração do feito como escusa, quando ele próprio deu azo à procrastinação. [...]”
[TJRS, Apelação Crime, No 70068528959, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 31-05-2017].

Assim, fixo a reprimenda intermediária em
3 anos e 5 meses de reclusão
, e ao pagamento de
10 dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica, não procede, o pedido de exclusão da causa de aumento prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei n. 12.850/2012, sob o argumento de comprovação da potencialidade lesiva da arma.

A toda a evidência, a ausência do exame pericial direto pode ser suprida pela prova testemunhal, quando não houver a apreensão da arma de fogo.

As testemunhas são claras quanto à utilização de arma de fogo pela organização criminosa.

De início, importa sublinhar que
Bruno
e
Renaã
foram investigados pela prática de homicídio perpetrado em face de
Jackson Uchoa
.

A testemunha
Eduarda Vitória Santos Duarte
, na fase policial, afirmou:

“[...] certo dia
Bruno chegou em minha casa
e disse que a Polícia estava atrás dele
pelo crime de homicídio
de um cara que morreu em um posto de combustível, no bairro Bela Vista; que
Bruno contou à declarante que ele e Renan mataram o ‘carinha’
, pois ele tinha caguetado eles referente a um roubo, inclusive sobre o roubo Bruno foi preso e saiu de tornozeleira; indagada
acerca das armas de foto utilizadas por Bruno e Renan
, respondeu:
moça, a arma é do Renan, e ele deve guardar na quitinete dele
”.

Destaque-se, ainda, o depoimento da testemunha
Rafael Alberto de Souza Campos
, segundo o qual
Renaã
e
Bruno
tinha uma quadrilha especializada em roubos de camionete.

A aludida testemunha confirmou, também, que extraiu do celular apreendido com
Bruno
conversas com
Renaã
,
com foto de arma
e de droga, conversa de áudio combinando roubo a veículos, e que na fase policial
Renaã
admitiu que matou
Jackson Uchoa
.

Por fim, em juízo,
Eduarda Vitória Santos Duarte
, asseverou que já presenciou o apelante,
Renaã
, portando arma de fogo, e que, inclusive, estava tirando foto.

Nessa senda, a despeito da não apreensão da arma de fogo, não há dúvidas quanto à sua utilização, razão pela qual não há cogitar em exclusão da majorante em questão.

Mantenho a fração eleita pela magistrada sentenciante, em 1/3 [um terço], fixando-se a reprimenda definitiva em
4 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
, além do pagamento de
12 dias-multa
.

No dizente ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o juízo de origem estabeleceu o
semiaberto
, com fundamento no art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal.

Neste ponto, em princípio,
assistiria
razão ao apelo interposto pelo Ministério Público Estadual, pois, diante do
quantum
da pena originariamente imposta [5 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão], aliado ao fato de o réu possuir condenação definitiva anterior à prática dos fatos, vale dizer, ostentar a condição de reincidente, deveria ter sido a ele imposto inicialmente o
regime mais gravoso
.

Ocorre que, diante da nova reprimenda imposta [
4 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
], e considerando que o acusado permaneceu cautelarmente segregado por
mais de nove meses
[de
22/6/2018
a
9/4/2019
], deve ser reconhecida a detração do tempo de prisão preventiva, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena [art. 387, § 2o, do CPP].

Destarte, não obstante a reincidência do agente, entendo plausível manter o
regime semiaberto
para início de cumprimento de sua reprimenda.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a reprimenda imposta para
4 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
, além do pagamento de
12 dias-multa
, e, de outro giro,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se o
regime semiaberto
para início de cumprimento da pena.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020